Tribunal: TJPA
Processo: 0000129-51.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000129-51.2015.8.14.0054

APELANTE: FRANCINAURA DA COSTA MARINHO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos por Francinaura da Costa Marinho contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a extinção do cumprimento de sentença, ao reconhecer a coisa julgada quanto ao valor indenizatório fixado em R$ 5.910,00 e afastar a inclusão de parcelas posteriores não comprovadas, pretendendo a embargante o reconhecimento de omissão e contradição, com efeitos infringentes, para prevalecer o valor de R$ 11.820,00 e admitir parcelas supervenientes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prevalência do valor fixado em segundo grau, em detrimento do valor constante do dispositivo da sentença; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, com pretensão de modificação do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as controvérsias relativas à coisa julgada e aos limites do título executivo, afastando a existência de omissão.

5.

A decisão embargada reconhece que o valor indenizatório foi fixado em R$ 5.910,00 por acórdão transitado em julgado, operando-se a preclusão diante da ausência de impugnação oportuna.

6.

A interpretação do título executivo judicial deve observar a coisa julgada material e os limites objetivos da execução, não havendo contradição interna no julgado.

7.

A alegação de prevalência do dispositivo sobre a fundamentação não configura vício, mas mero inconformismo com a interpretação adotada pelo Tribunal.

8.

A pretensão de atribuição de efeitos modificativos aos embargos evidencia tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é vedado.

9.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessário o acolhimento dos aclaratórios para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado sem a presença de vícios legais. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara a controvérsia relativa à coisa julgada e aos limites do título executivo. 3. A pretensão de efeitos infringentes fundada em inconformismo da parte não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 502, 783, 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LIV, e 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, REsp 2025425/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ dias do mês de ______ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, ___ de maio de 2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000129-51.2015.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: FRANCINAURA DA COSTA MARINHO
(Adv. Antonio Quirino Neto)

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.
(Adv. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
interpostos por
Francinaura da Costa Marinho
, em face do acórdão (PJe ID nº 30967206),
de minha relatoria,
julgado na 38ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 14/10/2025,
que conheceu e negou provimento ao Apelo, nos autos em que litiga com
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
,
assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PARCELAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Francinaura da Costa Marinho contra sentença proferida no cumprimento de sentença oriundo de ação declaratória cumulada com indenizatória, que acolheu a impugnação do banco executado, extinguindo a fase executiva com base no art. 924, II, do CPC e determinando a devolução de valor excedente. A apelante sustenta que o juízo de origem desrespeitou o valor de R$ 11.820,00 fixado em embargos de declaração a título de danos morais e pleiteia a inclusão de parcelas de dano material descontadas após a sentença. O banco, por sua vez, defende a coisa julgada sobre o valor de R$ 5.910,00 e a impossibilidade de cobrança de parcelas não comprovadas no cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 11.820,00 pode prevalecer como quantum indenizatório na fase de cumprimento, em detrimento do valor de R$ 5.910,00 fixado em acórdão transitado em julgado; (ii) estabelecer se é possível incluir, no cumprimento de sentença, parcelas de dano material decorrentes de descontos realizados após a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material assegura a imutabilidade do que foi decidido no acórdão, sendo vedado modificar o valor da indenização fixado em R$ 5.910,00 quando não houve oposição de embargos de declaração contra o julgado de 2º grau.

4. A execução deve observar os limites do título executivo judicial, conforme previsto no art. 783 do CPC, não sendo possível ampliar ou modificar o que foi decidido de forma definitiva.

5. A aplicação do art. 323 do CPC pressupõe a existência de parcelas homogêneas e comprovadas, o que não se verifica nos autos, uma vez que não há prova dos descontos posteriores alegados pela exequente.

6. A jurisprudência do STJ admite a inclusão de parcelas vincendas em fase de conhecimento, mas veda essa inclusão na fase de cumprimento de sentença quando o título executivo estabelece marco temporal diverso, em respeito à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada impede a modificação do valor da indenização fixado em acórdão de 2º grau, mesmo que decisão anterior tenha estabelecido valor superior.

2. A inclusão de parcelas posteriores ao trânsito em julgado somente é admitida no cumprimento de sentença se houver previsão no título executivo e comprovação inequívoca de sua existência.

3. O cumprimento de sentença deve respeitar os limites objetivos do título executivo, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502, 504, 783, 924, II, e 323.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2025425/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023”.

Inconformada, sustenta a embargante, em resumo: que o acórdão incorreu em omissão e contradição ao manter a sentença de extinção do cumprimento de sentença com base na coisa julgada, sem enfrentar adequadamente a tese de que, havendo divergência entre fundamentação e dispositivo de decisão judicial, deve prevalecer o dispositivo, por ser a parte que transita em julgado; afirma que a decisão monocrática anteriormente proferida teria negado provimento à apelação do banco e mantido a sentença em todos os seus termos, razão pela qual deveria prevalecer o valor de R$ 11.820,00 fixado na origem a título de danos morais, e não o valor de R$ 5.910,00 mencionado na fundamentação; requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a procedência da apelação da embargante, bem como o prequestionamento dos arts. 502 e seguintes do CPC, art. 5º, XXXVI e LIV, e art. 93, IX, da Constituição Federal, além das Súmulas 211/STJ e 356/STF.

Não foram apresentadas contrarrazões nos autos.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há contradição ou omissão no julgado, pleiteando a declaração por sentença que parte do dispositivo da sentença é a que transita em julgado.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta, notadamente quanto: (i) à existência de coisa julgada em relação ao
quantum
indenizatório fixado em segundo grau; e (ii) à impossibilidade de inclusão, em sede de cumprimento de sentença, de parcelas posteriores não previstas no título executivo e não comprovadas nos autos.

No ponto específico suscitado pela embargante — alegada prevalência do dispositivo sobre a fundamentação —, verifica-se que o julgado foi expresso ao reconhecer que a matéria relativa ao valor da indenização foi efetivamente enfrentada pelo Tribunal em grau recursal anterior, tendo sido fixado o montante de R$ 5.910,00, com trânsito em julgado, sem a interposição de embargos de declaração à época, operando-se a preclusão.

Dessa forma, a conclusão adotada decorre da interpretação sistemática do título executivo judicial, à luz da coisa julgada material (art. 502 do CPC) e dos limites objetivos da execução (art. 783 do CPC), não se configurando qualquer omissão.

Ademais, não há contradição interna no acórdão. A decisão apresenta linha argumentativa coerente e harmônica, sendo certo que eventual inconformismo da parte com a interpretação conferida ao título judicial não se confunde com vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Reforçando o exposto e evitando desnecessária repetição, reproduzo fragmento do v. acórdão:

“Cinge a controvérsia dos autos em decidir se o valor dos
danos morais
na fase executiva deve observar a cifra de
R$ 11.820,00
(majoração em embargos de declaração após a sentença) ou se está consolidado em
R$ 5.910,00
(interpretação do acórdão de 2º grau).

Em outras palavras, trata-se de verificar se houve
coisa julgada
em relação ao quantum indenizatório e se há possibilidade de incluir, no cumprimento,
parcelas descontadas após a sentença
em contrato declarado nulo.

Pois bem.

É cediço que o ordenamento jurídico prestigia a
coisa julgada material
(art. 502 do CPC), garantindo segurança jurídica e imutabilidade ao que foi decidido, e a execução deve se ater aos limites do título executivo (art. 783 do CPC).

No caso, em que pese a r. sentença de primeiro grau ter majorado os danos morais para
R$ 11.820,00
em sede embargos declaratórios, o e. Tribunal, ao julgar a apelação do banco, expressamente
enfrentou
a matéria e entendeu adequado e proporcional o valor de
R$ 5.910,00
, tendo esta decisão transitado em julgado. Friso, ainda, no particular, que sequer foi oposto embargos declaratórios contra o v. acórdão.

Assim, ainda que a apelante invoque a redação do art. 504 do CPC, deve prevalecer o entendimento consolidado em 2º grau, diante da imutabilidade do julgado.

Quanto às parcelas posteriores, embora a apelante invoque o art. 323 do CPC, verifica-se que a sentença exequenda foi líquida e delimitou os danos materiais em R$ 1.720,40, não havendo comprovação de descontos posteriores nos autos.

A jurisprudência do STJ admite a inclusão de parcelas sucessivas em hipóteses de obrigações em curso, mas desde que comprovadas e abarcadas pelo título executivo.

“(...) De acordo com os precedentes desta Corte, é possível a condenação das parcelas vincendas das quotas e encargos condominiais até o efetivo pagamento, desde que apresentem a mesma natureza, sejam homogêneas, contínuas e originárias do mesmo título. 7. Todavia, na hipótese de o Tribunal de origem, diante das peculiaridades da situação em concreto, estabelecer marco diferenciado no título executivo judicial, ocorrendo o trânsito em julgado da decisão, esse não poderá ser modificado em cumprimento de sentença, sob pena de violação das normas processuais referentes à coisa julgada e à segurança jurídica. 8. Não obstante o art. 323 do CPC/15 (art. 290 do CPC/73) admita a inclusão na sentença condenatória, de parcelas vincendas no curso da demanda até o efetivo pagamento,
esta providência é vedada em cumprimento de sentença quando o título executivo judicial estabelece marco final diverso, sob pena de ofensa à coisa julgada
. 9. Hipótese em que o acórdão estadual determinou a condenação da recorrente ao pagamento de quotas condominiais vencidas e vincendas até a data do efetivo pagamento. Necessidade de manutenção da decisão. 10 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2025425 RS 2022/0283994-8, Data de Julgamento: 07/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

Com efeito, é imperiosa a manutenção da r. sentença”.

Dessa forma, repito, as insurgências deduzidas nos embargos traduzem
mero inconformismo
da parte com o resultado do julgamento, o que é insuficiente para ensejar a integração ou modificação do acórdão.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026